Tribunal: STF
Processo: RE 499791
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DO PCCS. SUPRESSÃO DA PARCELA PELA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGUREM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.



    1. O Tribunal Pleno, no RE 594.296, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/02/2012, processo submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que a revogação de atos administrativos de que já decorreram efeitos concretos deve ser precedida por procedimento administrativo em que se oportunize a manifestação do interessado, sob pena de infringência às garantias do contraditório e da ampla defesa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.